Tribunal: TJDFT
Processo: 0705687-54.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÚTUO BANCÁRIO. PLANILHA DE DÉBITO. INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral.
2. Não há ausência de fundamentação da sentença quando a questão submetida a julgamento foi devidamente enfrentada pelo Juízo. Preliminar rejeitada.
3. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito e ao réu os modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor.
4. A autora/apelante se desincumbiu de seu ônus probatório, pois logrou comprovar os débitos inadimplidos pelo réu, possibilitando a cobrança do valor indicado na inicial. O réu, por outro lado, não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto, pois não trouxe qualquer documentação demonstrando o pagamento das parcelas em atraso.
5. Recurso conhecido e provido.